Tribunal: TJES
Processo: 5001810-59.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-59.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: MARIA JOVINA DE JESUS SALLES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001810-59.2025.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RECORRIDO: MARIA JOVINA DE JESUS SALLES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DECONSOTOS INDEVIDOS. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte requerente, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida, pelo simples fato de que a relação jurídica impugnada foi baseada nos descontos indevidos retirados do benefício previdenciário da parte autora pela requerida, como se depreende dos extratos juntados em ID 19211923, o que induz legitimidade para responder a ação. Outrossim, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

3. No mérito, ao análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque, conforme salientado na sentença, não há qualquer prova de assinatura do suposto contrato alegado pelo recorrente, de modo que é indispensável a demonstração inequívoca de que a contratação foi realizada de forma transparente e com anuência legítima do aderente, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação demonstram que se trata de contrato celebrado com diversa instituição financeira, que não são hábeis a clarificar ciência ou autorização para a contratação de forma consciente, ocasionando hipótese de vício do consentimento.

4. A parte recorrente juntou suposta apólice contratual (ID 19211931), contudo sem qualquer assinatura da recorrida, de modo que não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação da contratação objeto da lide (especialmente quanto ao pleno conhecimento da parte consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

6. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 5.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)